Tribunal: TJDFT
Processo: 0710216-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV DO CPC. FALTA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A resolução do processo com base artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, independe de prévia intimação pessoal da parte, providência necessária apenas quando a extinção ocorrer nas hipóteses dos incisos II e III, como expressamente previsto no §1o do mesmo dispositivo.
2. A falta de citação enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto para sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Precedentes.
3. É cediço que a Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo. Contudo, é inadmissível seu trâmite por demasiado período de tempo, sem que a parte demandada sequer seja citada.
4. Os princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade processual e da economia processual não têm o condão de assegurar a paralisação do trâmite processual de forma indefinida. Precedentes.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.